Tribunal: STF
Processo: RE 325517
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. COFINS. LEI 9.718/98. DEPÓSITOS
JUDICIAIS. MATÉRIA FÁTICA.
1. Não compete a esta Corte, em sede de
recurso extraordinário, deliberar acerca dos depósitos judiciais
realizados pelas impetrantes durante o curso do processo. Matéria
afeita à exegese de normas ordinárias e ao exame de fatos e
provas.
2. Cabe ao juiz de primeiro grau ou mesmo às autoridades
administrativas examinar eventual excesso nos depósitos judiciais
realizados pelas agravantes e a forma de compensação desses
valores.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.